Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-10.2016.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000822-10.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (APELANTE), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), RIBER - KWS SEMENTES S.A. - CNPJ: 08.270.822/0001-02 (APELADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), NAYANE RIBEIRO FARIA - CPF: 092.524.026-59 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. FORNECIMENTO DIRETO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO PARCIAL. VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Ovídio Sartori contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada por Riber KWS Sementes S.A., que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial, condenando o Apelante ao pagamento da dívida cobrada.

2.

A demanda retorna ao Tribunal após anulação da primeira sentença por cerceamento de defesa, com nova instrução e colheita de prova oral.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em verificar:

(i) se há nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015; (ii) se o vínculo obrigacional objeto da ação monitória decorre de relação jurídica direta entre as partes, ou se foi estabelecido com terceiro (revendedor); (iii) se houve adimplemento da obrigação mediante pagamento ao suposto verdadeiro credor.

III. Razões de decidir

4.

A nota fiscal emitida pela Apelada e o comprovante de recebimento na propriedade do Apelante constituem prova escrita apta a embasar a Ação Monitória.

5.

A emissão de nota fiscal de devolução parcial por parte do próprio Apelante, com menção expressa à nota fiscal objeto da cobrança, confirma a existência de vínculo contratual direto entre as partes.

6.

A tese de inexistência de relação jurídica direta é incompatível com a devolução de mercadoria diretamente à empresa fabricante, assim como com o pagamento parcial realizado à Apelada, o qual não foi impugnado.

7. O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, conforme art. 373, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação desprovido.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança por meio de ação monitória instruída com nota fiscal e canhoto de recebimento assinado, quando corroborada por nota de devolução parcial emitida pelo devedor em nome do fornecedor.

2. A prova de pagamento a terceiro não elide o débito quando evidenciada a existência de vínculo contratual direto com o credor originário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OVIDIO SARTORI contra a r. sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, no bojo da Ação Monitória ajuizada por RIBER KWS SEMENTES SA, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão inicial para constituir, de pleno direito, o débito em título executivo judicial, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A presente demanda, cumpre assinalar, retorna a esta Corte de Justiça após um complexo itinerário processual. A primeira sentença, que havia julgado procedente a monitória, foi anulada por este Egrégio Tribunal, em sede de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, por reconhecer cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, a fim de se perquirir a causa debendi. Realizada a audiência de instrução, com a colheita do depoimento pessoal do ora Apelante, sobreveio a nova sentença, ora guerreada, que novamente acolheu a pretensão autoral.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso arguindo, em sede preliminar, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, ao sustentar que o juízo a quo desconsiderou provas essenciais ao deslinde da controvérsia, incorrendo em contradição entre o conjunto probatório e a conclusão adotada, em violação ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, declarando-se pequeno produtor rural, cuja subsistência advém exclusivamente da atividade agrícola familiar.

No mérito, alega o recorrente a inexistência de relação contratual direta com a Apelada.

Sustenta que a negociação para aquisição das sementes de milho, objeto da Nota Fiscal n. 36.922, deu-se exclusivamente com a empresa AGROTERRA COMRCIO E REPRESENTAES LTDA-ME, que atuava como revendedora dos produtos da Apelada na região. Em suas palavras, a dinâmica comercial se deu da seguinte forma:

"O Apelante comprou/negociou com a Revenda Agroterra, que emitiu Pedido/Contrato de compra e venda com o Apelante. Em contrapartida, o Apelante emitiu CPR para a Agroterra para garantir a entrega dos grãos nessa operação típica de BARTER. O Apelante recebeu as mercadorias inclusas no Pedido, incluindo a Semente que foi fornecido pela Apelada RIBER (REVENDA) e por acordo comercial com esta, entregou DIRETAMENTE AO PRODUTOR, Sr. Ovdio. Entretanto, toda obrigação relativa ao negócio jurídico de compra e venda foi consolidado entre o Apelante e a REVENDA AGROTERRA."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a emissão da nota fiscal pela Apelada diretamente em seu nome constitui prática comercial comum no agronegócio, destinada a otimizar a logística e a tributação, sem, contudo, estabelecer um vínculo obrigacional direto entre fabricante e produtor final. Aduz que o recibo de entrega apenas comprova o recebimento físico da mercadoria, mas não a relação comercial de compra e venda com a emitente da nota.

Sustenta, ainda, a quitação integral da obrigação perante o verdadeiro credor. Afirma que a Cédula de Produtor Rural (CPR) emitida em favor da Agroterra foi devidamente baixada, o que comprovaria o adimplemento da dívida. Argumenta que a insistência da Apelada na cobrança configura enriquecimento sem causa, possivelmente motivada por um desacerto comercial entre ela e sua revendedora, Agroterra.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, conceder-lhe a gratuidade da justiça e anular a sentença por vício de fundamentação. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado para que a Ação Monitória seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a parte recorrida, KWS SEMENTES LTDA, alegou que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Sustenta que a relação jurídica direta com o Apelante está inequivocamente comprovada nos autos, não apenas pela nota fiscal e pelo canhoto de recebimento assinado por seu filho, mas, de forma contundente, pelo pagamento parcial da dívida e pela emissão de uma Nota Fiscal de Devolução Parcial pelo próprio Apelante, na qual há menção expressa à nota fiscal objeto da cobrança.

Em reforço, argumenta que tais atos são incompatíveis com a tese de inexistência de vínculo contratual direto. Em suas palavras:

"Se a compra foi feita de terceiro (Agroterra), por qual razão o Apelante devolveu parte do produto e pagou parte da dívida DIRETAMENTE à Apelada? [...] Notase, Nobres Julgadores, que quaisquer argumentos do Apelante caem por terra com a nota de devolucao emitida por ele proprio, demostrando claramente a existencia de relacao comercial entre as partes e que, sim, e cliente da Apelada".

Sustenta ainda que a jurisprudência é pacífica ao admitir a nota fiscal, acompanhada do comprovante de entrega, como documento hábil a instruir a ação monitória, e que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por OVIDIO SARTORI em face da sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por KWS SEMENTES LTDA, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Alega a parte Apelante, em suma, a nulidade da sentença por ser contraditória ao conjunto probatório, reiterando a tese de que jamais celebrou negócio jurídico direto com a Apelada, mas sim com a empresa revendedora AGROTERRA COMRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, a quem a dívida teria sido integralmente quitada.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que a relação comercial direta está robustamente comprovada pela nota fiscal, pelo canhoto de recebimento, pelo pagamento parcial e, de forma decisiva, pela nota fiscal de devolução parcial emitida pelo próprio Apelante em nome da Apelada.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central reside em definir a existência, ou não, de relação jurídica direta entre as partes que justifique a cobrança monitória.

A Ação Monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual adequado àquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir o pagamento de quantia em dinheiro.

No caso em tela, a Apelada instruiu sua pretensão com a Nota Fiscal no 36922 e o respectivo canhoto de recebimento da mercadoria, devidamente assinado na propriedade do Apelante (Id 1521874), cumprindo, assim, o requisito inicial para a propositura da demanda.

A controvérsia central reside em definir a existência, ou não, de relação jurídica direta entre as partes que justifique a cobrança monitória. A Ação Monitória, nos termos do artigo 700 do CPC, é o instrumento processual adequado àquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir o pagamento de quantia em dinheiro. No caso em tela, a Apelada instruiu sua pretensão com a Nota Fiscal no 36922 e o respectivo canhoto de recebimento da mercadoria, devidamente assinado na propriedade do Apelante (Id 1521874), cumprindo, assim, o requisito inicial para a propositura da demanda.

Com a oposição dos embargos monitórios, a questão passou a ser regida pela distribuição do ônus da prova, conforme o artigo 373 do CPC. Cabia ao Apelante, portanto, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada. Para tanto, sustentou que a negociação se deu exclusivamente com a empresa AGROTERRA, apresentando documentos relativos a essa transação, como um pedido de compra e uma Cédula de Produtor Rural (CPR).

Contudo, a tese defensiva, embora plausível em um primeiro momento, esvai-se diante de elementos probatórios contundentes que apontam em direção oposta e que foram corretamente sopesados pelo juízo de primeiro grau. A prova mais eloquente e que infirma de maneira decisiva a argumentação do Apelante é a nota fiscal de devolução parcial (Id 5033285). Trata-se de documento emitido pelo próprio Apelante, OVIDIO SARTORI, tendo como destinatária a Apelada, RIBER KWS SEMENTES SA, e que, no campo de informações complementares, faz menção expressa à origem da mercadoria: "devolução parcial referente a NF 36922".

Este ato voluntário e formal do Apelante constitui um reconhecimento inequívoco da relação comercial direta com a Apelada. A lógica comercial e jurídica não permite outra interpretação: não se devolve uma mercadoria a uma empresa com a qual se alega não possuir qualquer vínculo obrigacional. Tal conduta é absolutamente incompatível com a narrativa de que a Apelada seria mera entregadora de um produto vendido por terceiro. Se a relação fosse exclusivamente com a AGROTERRA, a devolução, tanto física quanto fiscal, deveria ter sido direcionada a ela.

Adicionalmente, a petição inicial menciona a ocorrência de um pagamento parcial, no valor de R$ 12.199,80, diretamente à Apelada, fato que não foi especificamente impugnado pelo Apelante em sua defesa. Some-se a isso o depoimento pessoal do Apelante, colhido em audiência de instrução, no qual, ao ser indagado sobre a referida nota de devolução, mostrou-se evasivo e não soube precisar as razões para a sua emissão, o que enfraquece sobremaneira sua tese.

Dessa forma, o conjunto probatório formado pela nota fiscal de venda, pelo canhoto de recebimento assinado, pelo pagamento parcial e, principalmente, pela nota de devolução emitida pelo próprio Apelante, cria um quadro de certeza moral e jurídica sobre a existência da relação contratual direta entre as partes. Os documentos referentes à negociação com a AGROTERRA, embora existentes, não possuem o condão de desconstituir as provas que demonstram o vínculo direto com a Apelada, não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar o fato extintivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A sentença, portanto, não padece de qualquer vício, tendo promovido uma correta valoração das provas e aplicado o direito de forma adequada à espécie.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para fins §11o., do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na r. sentença para 12%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025